Tribunal: TJSP
Processo: 1005765-45.2019.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização – Anotação indevida nos cadastros restritivos – Dano moral reconhecido em Primeiro Grau – Quantum indenizatório – Elevação – Necessidade – Honorários advocatícios – Majoração – Cabimento – Recurso provido.*